Tribunal: STF
Processo: RE 1382227
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DECORRENTE DE TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. CONCESSÃO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO DO PROVENTO EM CONJUNTO COM VENCIMENTOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim fundamentado:



    “Correta, igualmente, a fixação do termo inicial do benefício a data em que protocolado o pedido de aposentadoria na esfera administrativa. 



    A percepção concomitante de aposentadoria e dos proventos de atividade se deu por culpa exclusiva das co-rés que, ao indeferirem administrativamente o pleito, obrigaram a servidora a continuar prestação os serviços correlatos ao cargo ocupado, não podendo, pois, beneficiar-se da conduta indevida, pois, caso contrário haveria enriquecimento ilícito da administração que teria se beneficiado dos serviços prestados pelo servidor quando este já deveria ter passado à inatividade, como postulado administrativamente.” (e-doc. 48, p. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam ofensa ao art. 37, § 10, da Carta da República, uma vez que inviável a fixação do termo inicial da percepção do provento da aposentadoria na data do protocolo do requerimento. Isso porque, até a efetiva concessão da aposentadoria a recorrida continuou em atividade, não podendo, pois, ter percebido os vencimentos da ativa simultaneamente aos proventos de aposentadoria, pagos retroativamente. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, ressalto que o caso não se refere, estritamente, à percepção concomitante dos proventos de aposentadoria aos vencimentos da ativa recebidos pela parte recorrida. A nuance, na hipótese, é importante, porquanto foi concedido à recorrida o pagamento dos proventos desde a data do protocolo do requerimento do benefício, somente tendo ocorrido a percepção simultânea com os vencimento da ativa, em virtude de a recorrida, diante do indeferimento inicial do pedido, ter sido obrigada a laborar em condições especiais. 



    4. Para reavaliar a correção da ordem de pagamento —retroativo — do benefício, necessário seria revisitar o conjunto probatório dos autos, a fim de verificar a necessidade de manutenção do labor pela parte recorrida e, principalmente, as razões pelas quais houve o indeferimento inicial do pleito ao benefício (aposentadoria especial por insalubridade), expediente que esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Em casos similares, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (AI nº 671.330-AgR/SP, Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.12.2009, p. 05/02/2009).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 



    (ARE nº 1.359.665-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/04/2022, 22/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE nº 1.318.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, j. 22/09/2021).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator